Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703091-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBÃO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MEDULA – REVLIMID. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. ILICITUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. 1. A não inclusão de determinado medicamento no rol elaborado pela ANS não viabiliza a negativa de cobertura contratual se, por outro lado, o fármaco encontra-se registrado na ANVISA. Precedentes. 2. Verificando-se evidente desproporcionalidade entre o valor atribuído à causa e a pequena complexidade da demanda, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados mediante juízo de equidade. Precedente. 3. Apelações não providas. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de acordo com o valor da causa. Argui, no aspecto, dissenso interpretativo com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Suscita, também, dissídio pretoriano com julgado da Corte Superior, asseverando infringência ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “In casu, a demanda versa sobre questões há muito discutidas no âmbito deste egrégio Tribunal e, além disso, na instância superior. Com outras palavras, embora o tema seja relevante, eis que tem por objetivo, muitas vezes, salvaguardar a vida do autor, quando não apenas sua saúde, a causa é de singela complexidade, de forma que o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual sobre o seu valor culminaria em enriquecimento imotivado do causídico que patrocina a parte no litígio. Daí porque, em hipóteses como a vertente, assim como se decidiu no precedente acima transcrito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante juízo de equidade, como forma de dar máxima efetividade ao espírito da norma instituída no art. 85, do CPC. Cabe destacar que o valor arbitrado pela sentença – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de remunerar adequadamente o causídico, observa os critérios legais” (ID 10932384). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à invocada divergência interpretativa, pois restou assentado no acórdão vergastado que os embargos de declaração foram opostos de forma protelatória pelo ora recorrente (ID 13912651); fundamento que se sustenta em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027